Tribunal: STF
Processo: Rcl 29635
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Diante da informação prestada pelos Correios de que envidaram mais de três tentativas para a citação dos beneficiários Rodrigo Nogueira Fragoso e Polliana Regia Alves de Souza (Docs. 37 e 40) e não logram êxito, em 23/10/2019 determinei a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para que a citação dos mesmos se realizasse por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil.
    Contudo, devolvidas as Cartas de Ordem 183/2019 e 224/2019 a este Supremo Tribunal, as citações não puderam ser concretizadas pois os beneficiários não mais residem nos endereços constantes dos autos.
    Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. 
    In casu, frustradas todas as tentativas de localização dos beneficiários, o reclamante informou desconhecer outros endereços dos mesmos.
    Diante desse contexto, à luz dos princípios da legalidade, da celeridade e da economia processual, entendo ser adequada, no atual momento processual, a busca por novos endereços dos beneficiários junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade onde supostamente residem, para que informem os endereços constantes de seus cadastros, conforme autoriza o § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil, que dispõe:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Ex positis, DETERMINO a busca pelo endereço atualizado dos beneficiários Rodrigo Nogueira Fragoso e Polliana Regia Alves de Souza nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade de sua residência, à luz do disposto no § 3º do art. 256 do CPC, bem como nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário, tais como WEBSERVICE e SIEL (Sistema de Informações Eleitorais). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente